Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. CONDICIONAMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de Instrumento interpostos, de um lado, pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a tese de inexigibilidade do título executivo e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, e, de outro, pela exequente, contra o mesmo condicionamento imposto no cumprimento de sentença oriundo de condenação com base na Lei Distrital n. 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) examinar a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal; (ii) definir se a existência de Ação Rescisória impõe a suspensão do Cumprimento de Sentença por prejudicialidade externa; (iii) avaliar se é juridicamente possível condicionar o levantamento dos valores reconhecidos em sentença transitada em julgado e o pagamento de eventual precatório ao desfecho definitivo da Ação Rescisória; (iv) estabelecer se há parcela incontroversa apta a autorizar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença e a expedição de requisitório; (v) verificar se o título executivo é inexigível por supostamente contrariar precedente de repercussão geral do STF (Tema n. 864); (vi) apurar se há excesso de execução, notadamente quanto à aplicação da SELIC sobre valores já corrigidos e acrescidos de juros de mora; e (vii) deliberar sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Distrito Federal deve ser rejeitada, pois as matérias suscitadas — ainda que já apreciadas — não tornam o recurso inadmissível, devendo ser analisadas no mérito.
4. A existência de Ação Rescisória não impõe a suspensão do Cumprimento de Sentença, pois a referida ação não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 969 do CPC, sendo imprescindível a concessão expressa de tutela provisória, a qual foi indeferida nos autos.
5. A determinação que condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória equivale, na prática, à suspensão da execução, em afronta ao art. 969 do CPC, uma vez que restringe a eficácia de título judicial sem respaldo legal.
6. A existência de parcela incontroversa autoriza o prosseguimento da execução e a expedição de requisições de pagamento, conforme orientação do STF no Tema 28, sobretudo quando a impugnação é acolhida apenas parcialmente e não compromete a higidez do título executivo.
7. A tese de inexigibilidade do título por alegada "coisa julgada inconstitucional" não procede, pois o título judicial decorre de norma específica (Lei Distrital n. 5.184/2013), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, além de ter havido distinção fundamentada com o Tema 864 do STF no próprio acórdão exequendo.
8. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021 e com o art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo ou excesso de execução.
9. Não estão presentes os requisitos legais para aplicação de multa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não se constatou conduta dolosa ou fraude processual por parte do ente público, apesar da reiteração de teses já afastadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da exequente conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de Ação Rescisória sem concessão de tutela provisória não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença nem o condicionamento do levantamento de valores ao seu trânsito em julgado.
2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo nem excesso de execução.
3. O título executivo fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 é plenamente exigível, não se caracterizando como “coisa julgada inconstitucional”, diante do reconhecimento de sua constitucionalidade pelo STF na ADI 7.391/DF.
4. A existência de parcela incontroversa autoriza o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e a expedição de requisições de pagamento.
5. A ausência de dolo processual afasta a possibilidade de condenação por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 77, 79, 80, 313, V, “a”, 502, 505, 535, §§ 5o e 7o, e 969; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, Temas 28 e Tema 864; TJDFT, Acórdão 1998034, AI 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 13.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990718, AI 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 2010226, AI 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025.